Tribunal: STF
Processo: AI 671334
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ESTADO DA BAHIA. LEIS ESTADUAIS 3.933/1981 E 7.145/1997. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 5º, XXXV E NO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º E 8º, DA LEI MAIOR, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA 20/1998. REEXAME DE DIREITO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.